Tribunal: STF
Processo: ADI 542
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-27
Data de publicação: 1991-06-27

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade.  Lei  Complementar
nº 59, de 29/02/1990, art. 8, do Estado do Rio de  Janeiro, ao prever
que a forma de consulta plebiscitária, para a criação  de  município,
será regulada mediante resoluções expedidas  pelo  Tribunal  Regional
Eleitoral, respeitados os requisitos previstos  na  regra  impugnada.
Alegação de  necessidade  de  nova Lei   Complementar   federal,   em
substituição a Lei Complementar nº 1/1967,  para  que  o  TRE  possa
presidir ao plebiscito. Relevância jurídica da fundamentação  inicial
que não se reconhece. Cautelar indeferida.